Tribunal: STF
Processo: HC 269045
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO: IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DA PROVA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.